Tribunal: TJES
Processo: 0002093-21.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002093-21.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. O embargante fundamentou suposta contradição da motivação do v. acórdão com as provas dos autos, todavia, a contradição que pode ser sanada via embargos de declaração é a que ocorre dentro da própria decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, não se prestando a corrigir eventual desconformidade com a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido em outro processo. 3. O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a embargada alegou nunca ter solicitado o cartão de crédito enviado pelo embargante, assim como comprovou os descontos mensais realizados em sua conta bancária, em razão da referida prática fraudulenta, motivo pelo qual não deve prosperar a presente tese recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002093-21.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
Advogado do(a) APELADO: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
APELADO: BANCO BMG SA
APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O embargante fundamentou suposta contradição da motivação do v. acórdão com as provas dos autos, todavia, a contradição que pode ser sanada via embargos de declaração é a que ocorre dentro da própria decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, não se prestando a corrigir eventual desconformidade com a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido em outro processo.

Segue o aresto:

Será contraditório o pronunciamento objurgado quando apresentar proposições que se contradizem internamente entre si, não configurando tal vício quando a antítese for contra prova dos autos ou até mesmo com precedentes jurisprudenciais externos.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 044120008170, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a embargada alegou nunca ter solicitado o cartão de crédito enviado pelo embargante, assim como comprovou os descontos mensais realizados em sua conta bancária, em razão da referida prática fraudulenta, motivo pelo qual não deve prosperar a presente tese recursal.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.